Tribunal: STF
Processo: MS 22323
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-28
Data de publicação: 1995-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADENCIA. ATO COMPLEXO. C.F., ART. 94, PARAGRAFO ÚNICO.
LEI 1.533/51, ART. 18. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL: COMPOSIÇÃO: QUINTO
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL: SOBRA. NUMERO TOTAL DA
COMPOSIÇÃO QUE NÃO E MULTIPLO DE CINCO. ARREDONDAMENTO. C.F.,
ART. 94, ART. 107, I.
           I. - DECADENCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO: INOCORRENCIA,
TENDO EM VISTA QUE O ATO DE NOMEAÇÃO DE JUIZ DO TRF E ATO COMPLEXO,
QUE SOMENTE SE COMPLETA COM O DECRETO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA QUE,
ACOLHENDO A LISTA TRIPLICE, NOMEIA O MAGISTRADO. A PARTIR DAI E QUE
COMECA A CORRER O PRAZO DO ART. 18 DA LEI 1.533/51.
           II. - UM QUINTO DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS
FEDERAIS SERÁ DE JUIZES ORIUNDOS DA ADVOCACIA E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ESTA E UMA NORMA CONSTITUCIONAL EXPRESSA, QUE HÁ
DE PREVALECER SOBRE A NORMA IMPLICITA, QUE DECORRE DA NORMA EXPRESSA,
NO SENTIDO DE QUE, SE UM QUINTO E DOS ADVOGADOS E MEMBROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, QUATRO QUINTOS SERÃO DOS JUIZES DE
CARREIRA. OBSERVADA A REGRA DE HERMENEUTICA - A NORMA EXPRESSA
PREVALECE SOBRE A NORMA IMPLICITA - FORÇA E CONVIR QUE, SE O NUMERO
TOTAL DA COMPOSIÇÃO FOR MULTIPLO DE CINCO, ARREDONDA-SE A FRAÇÃO -
SUPERIOR OU INFERIOR A MEIO - PARA CIMA, OBTENDO-SE, ENTÃO, O NUMERO
INTEIRO  SEGUINTE. E  QUE,  SE ASSIM  NÃO  FOR FEITO, O TRIBUNAL NÃO
TERA NA SUA COMPOSIÇÃO, UM QUINTO DOS JUIZES ORIUNDOS DA ADVOCACIA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COM DESCUMPRIMENTO DA NORMA
CONSTITUCIONAL (C.F., ART. 94 E ART. 107, I).
          III. - PRELIMINARES REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA
DEFERIDO.